Tribunal: STF
Processo: ACO 945
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Administrativo e Processual Civil. 3. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente quando houver jurisprudência da Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). Precedentes. 4. Ação reivindicatória cumulada com anulação de registro. 5. Terras devolutas. Situação jurídica consolidada. Comprovação de domínio privado em cartório de registro de imóveis desde 1968, anterior ao registro da União, em 1984/1985. 6. Ressalva prevista no art. 5º, “b”, do Decreto-lei 1.164/1971, revogado pelo Decreto-lei 2.375/1987. Jurisprudência do STF. 7. Boa-fé como critério para a fixação dos honorários de sucumbência. Ausência de previsão legal. 8. Agravo interno desprovido. 9. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 10. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).